Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO DE GENITORA COMO DEPENDENTE. RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. NECESSIDADE DE FASE INSTRUTÓRIA. ANTENCIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.
2. “Conforme precedentes das Turmas Recursais, a percepção de rendimentos acima de um salário-mínimo não afasta, por si só, o reconhecimento da dependência econômica para fins de assistência médica, desde que efetivamente demonstrada a situação de dependência. Isso porque a Portaria 924/2014 da PMDF não pode se sobrepor à Lei 10.486/2002, criando requisito não estabelecido na lei da qual extrai seu fundamento de validade, sob pena de se admitir a restrição do direito por norma de menor hierarquia.” (TJ-DF 07075681120208070016 1433517, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 29/01/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/07/2022).
3. Se a alegação da parte de que a genitora faz jus a sua inclusão como dependente do filho policial militar não está acompanhada de elementos suficientes, necessária a inserção do feito na fase instrutória propriamente dita.
4. “[S]e não há clara evidência do preenchimento dos requisitos legais necessários à imediata inclusão da agravante (genitora) ao plano de assistência à saúde da PMDF, resulta comprometida, por ora, a tutela recursal de urgência, até porque seria emitida uma decisão de cunho satisfativo.”(TJ-DF 07003296720208079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 31/03/2020)
5. Por ora, não há razão que justifique a alteração da decisão proferida.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.